Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA RELATIVA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos salariais do executado Júlio César Basilio Pinto. O juízo de origem fundamentou a negativa na insuficiência da renda mensal do devedor (R$ 4.387,25), o que comprometeria sua subsistência e violaria o mínimo existencial. O agravante sustentou a possibilidade de penhora diante da inexistência de outros bens e da suficiência dos rendimentos do devedor, requerendo o deferimento da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos salariais do executado, à luz do art. 833, IV, do CPC, considerando-se o princípio da efetividade da execução e a proteção ao mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, como salários, vencimentos e proventos, ressalvada a exceção prevista no § 2o, desde que respeitado o mínimo existencial do devedor.
4. O STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial em hipóteses excepcionais, desde que garantida a subsistência digna do devedor e de seus dependentes (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18/5/2023).
5. O TJDFT adota critério escalonado para aferir a possibilidade de penhora sobre salário, considerando impenhorável o valor correspondente a até cinco salários mínimos (aproximadamente R$ 7.060,00), com base no mínimo existencial alimentar.
6. No caso concreto, a renda mensal do executado se encontra abaixo do patamar de impenhorabilidade adotado, sendo presumido o comprometimento do mínimo existencial, o que inviabiliza a constrição pleiteada.
7. Ainda que deferida penhora de 30% sobre tais rendimentos, os valores seriam absorvidos por juros e encargos sem viabilidade prática de quitação da dívida, em afronta ao art. 836 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; art. 836; art. 921, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.444.957/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1966537, AI 0723396-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 06/02/2025; TJDFT, AI 0714653-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 16/07/2024.

(m)